Tribunal: TJMT
Processo: 1018054-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018054-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), OUROROGER COMERCIO ATACADISTA DE OURO LTDA - CNPJ: 01.297.001/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ICMS SOBRE PRODUTOS EXPORTADOS – CUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS DESCRITOS NO ARTIGO 3o, §1o, I, “A”, “B” e §§ 2o, 3o e 5o DO RICMS VIGENTE À ÉPOCA (DECRETO No 1262/17) – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fazer jus ao benefício da isenção do ICMS prevista no artigo 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, necessário o cumprimento dos deveres instrumentais descritos na Lei Estadual de regência para efetiva comprovação do transporte final de mercadorias destinadas à exportação.

2. Não comprovado o cumprimento das disposições legais exigidas, não é possível reconhecer o direito à isenção, tampouco declarar a nulidade da cobrança fiscal.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Ouroroger Comércio Atacadista de Ouro Ltda

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal no
1000109-61.2021.8.11.0007
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões recursais aduz o agravante que
“os autos restam instruídos com os Documentos Único de Exportação – DUE, que faz vinculação às NFE’s (enquanto fatos geradores), demonstrando assim comprovação inequívoca de que se tratou de produtos para exportação, não se tratando de mercadoria adquirida na operação interestadual destinada à revenda no mercado interno”.

Assevera que
“todas as operações que foram contempladas nas Notificações de Lançamento No. 32330/693/11/2019 e No. 37866/693/11/2019, foram devidamente EXPORTADAS, não restando quaisquer dúvidas que as referidas operações estão acobertadas pela NÃO INCIDÊNCIA do ICMS, vez que foram devidamente exportadas dentro do prazo previsto pela legislação (Inciso I, Art. 20, Decreto 1.262/2017), não havendo FATO GERADOR do ICMS que possa justificar a manutenção do CRÉDITO TRIBUTÁRIO cobrado através do CDA em questão”.

Sustenta que
“vem passando por outros processos que portam em seu bojo matéria idêntica a ora vergastada, inclusive acerca da efetivação do cadastro de inscrição de cadastro de exportadores, devendo ser considerado, haver na data dos fatos (exportação) pedido de cadastramento protocolado em 30 de maio de 2018 com processo sob o no 5478364/2018, posteriormente indeferido por ausência de CND, dado a motivos de idênticos lançamentos (indevidos) e posteriormente comprovados e baixados de ofício pelo próprio órgão fiscalizador, registrando-se supervenientemente a não obrigatoriedade por se tratar de EXPORTADORA INDIRETA”.

Afirma, neste contexto,

que
“a ausência de efetivação do cadastro enquanto exportador resta debatida e acatada administrativamente, e ainda que não houvesse o devido esclarecimento, a prova é de que as operações se trataram de fato de matéria de exportação, não devendo ser o simples “cadastro administrativo”, motivos para desconsiderar a matéria de não incidência de ICMS, pois foram devidamente exportadas (DUE’s comprobatórias nos autos)”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo para que se determine a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, de modo a cancelar a CDA e extinguir a execução pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre produtos exportados (Id. 223932674).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (Id. 224582675).

Contrarrazões do agravado requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 234607178).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 235250159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ouroroger Comércio Atacadista de Ouro Ltda

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal no
1000109-61.2021.8.11.0007
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o excipiente/agravante não comprovou estar inserido no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações e que, por esta razão, não há que se falar em nulidade dos créditos tributários constantes da CDA no 20192761003, constituídos por meio das Notificações de Lançamento n
os
32330/693/11/2019 e 37866/693/11/2019.

A pretensão do agravante é pela isenção do pagamento de ICMS sobre as operações e prestações que se destinem ao exterior, com fundamento na imunidade tributária instituída no artigo 10 do Decreto n° 1.262, de 17 de novembro de 2017.

A respeito da matéria, a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e dá outras providências, preceitua:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;

(...)

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro”.

Daí consequente, a imunidade tributária restringe-se à mercadoria efetivamente exportada, pelo que não basta à fruição daquela a alienação com fim de exportação, porque se exige mais: a real exportação da mercadoria e o cumprimento das obrigações acessórias.

Outrossim, para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que
“
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
”
(Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o), o que, no caso, não ocorreu.

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres acessórios, independentemente da obrigação de pagar tributo (principal), porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”, sendo que
“
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária
, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
”
. (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Nesse sentido, também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal,
pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça
operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização”
.
(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016). (Destaquei).

Além disso, o Convênio ICMS no 84, de 25 de setembro de 2009, sobre as operações de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, estabelece que:

“(...) Cláusula segunda.
O estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação
, a indicação de CFOP específico para a operação de remessa com o fim específico de exportação.

§ 1o Ao final de cada período de apuração, o remetente encaminhará à repartição fiscal do seu domicílio, as informações contidas na nota fiscal, em meio magnético, conforme o Manual de Orientação aprovado pela cláusula trigésima segunda do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, podendo, em substituição, ser exigidas em listagem, a critério do fisco.

§ 2o A critério do fisco de localização do remetente, o produtor rural poderá ser dispensado da obrigação prevista no §1o.

Cláusula terceira. O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:

a) o CFOP específico para a operação de exportação de mercadoria adquirida com o fim específico de exportação;

b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

c) a mesma unidade de medida constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:

a) o número do Registro de Exportação;

b) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;

c) a quantidade do item efetivamente exportado.

Parágrafo único. As unidades de medida das mercadorias constantes das notas fiscais do destinatário deverão ser as mesmas das constantes nas notas fiscais de remessa com fim específico de exportação dos remetentes.

Cláusula quarta: Relativamente às operações de que trata este convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de sua unidade federada, deverá emitir ‘Memorando-Exportação’, conforme modelo constante do Anexo Único, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: ‘Memorando-Exportação’;

II - número de ordem;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de remessa com fim específico de exportação;

VII - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de exportação;

VIII - número da Declaração de Exportação;

IX - número do Registro de Exportação;

X - número do Conhecimento de Embarque e a data do respectivo embarque;

XI - a classificação tarifária NCM/SH e a quantidade da mercadoria exportada;

XII - data e assinatura do emitente ou seu representante legal.

§ 1o Até o último dia do mês subsequente ao do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente o ‘Memorando- exportação’, que será acompanhado:

I - da cópia do comprovante de exportação;

II - da cópia do registro de exportação averbado.

§ 2o O Memorando-Exportação poderá ser emitido em meio digital, em formato a ser definido pela unidade federada do exportador. (...)”.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, com a redação vigente à época dos fatos geradores, dispõe:

“Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

I - cópias das declarações de rendas da empresa, apresentadas à Receita Federal do Brasil, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega, referentes ao último ano-base imediatamente anterior ao do pedido, com prazo de entrega expirado:

a) da empresa;

b) bem como do titular ou dos sócios, conforme o caso;

II - cópia de comprovante de residência do titular, dos sócios ou dos diretores, conforme o caso;

III - Certidão Negativa da Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento;

IV - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

V - comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento;

VI - (revogado);

§ 2° O disposto na alínea b do inciso I do § 1° deste artigo não se aplica quando a empresa for constituída na forma de sociedade por ações.

§ 3° Quando houver participação de pessoa jurídica no quadro social da empresa, será também apresentada cópia da declaração de rendas do estabelecimento, entregue à Receita Federal do Brasil, acompanhada do respectivo recibo de entrega, referente ao último ano base imediatamente anterior ao do pedido, bem como do Balanço Patrimonial, referente ao último exercício financeiro, mantida a exigência prevista no inciso I do § 1° deste artigo em relação ao requerente e aos demais sócios.

§ 4° (revogado);

§ 5° Não se exigirá o credenciamento de que trata este artigo para operação com fins de exportação de mercadorias quando o respectivo desembaraço aduaneiro for processado em recinto de Estação Aduaneira Interior - EADI, localizada no território matogrossense, instalada nos termos da legislação federal que rege a matéria. (...)”.

Desse modo, estava a Ouroroger Comércio Atacadista de Ouro Ltda obrigada a cumprir os deveres instrumentais necessários à concreção da imunidade.

A agravante alega ter feito pedido de cadastramento protocolado em 30/05/2018, com processo sob o no 5478364/2018, posteriormente indeferido por ausência de CND, no entanto, não juntou aos autos o mencionado pedido de “Credenciamento de Regime Especial para Exportação”.

Depreende-se, pois, que, para fazer jus ao benefício tributário (isenção), há a requerente de cumprir uma série de requisitos e, conforme demonstrado acima, não se desincumbiu desse encargo.

Além disso, conforme demonstrado anteriormente, as normas estaduais (Lei Estadual 7.098/98, Decreto Estadual no 1.262, de 17 de novembro de 2017, e Convênio ICMS no 84, de 25 de setembro de 2009) estão em conformidade com a Constituição Federal e não apresentam vício de inconstitucionalidade. Essa compatibilidade é reforçada pela fundamentação exposta no voto, que enfatiza os precedentes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conclui-se, portanto, que a agravante não cumpriu os requisitos necessários para a obtenção da isenção solicitada e não estava habilitada ao Regime Especial para Exportação, conforme exigido pelo Decreto Estadual que regula a concessão da imunidade requerida.

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ICMS — ISENÇÃO — ARTIGO 155, § 2, X, “
a
”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — CUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS DESCRITOS NO ARTIGO 3o, § 1o, I, a, b e §§ 2o, 3o e 5o DO RICMS VIGENTE À ÉPOCA, DECRETO No 1262/17 — NÃO COMPROVAÇÃO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1. Para fazer jus ao benefício da isenção do ICMS prevista no artigo 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, necessário o cumprimento dos deveres instrumentais descritos na Lei Estadual de regência para efetiva comprovação do transporte final de mercadorias destinadas à exportação.

2. Não comprovado o cumprimento das disposições legais exigidas, não é possível reconhecer o direito à isenção, tampouco declarar a nulidade da cobrança fiscal.

3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil), não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

4. Agravo desprovido”.

(N.U 1002239-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)
.

Diante do recurso apresentado e da complexidade do tema, é claro que a discussão sobre a dispensa dos requisitos legais relacionados à imunidade deve ser feita no momento certo, durante a análise completa do caso, e não pela exceção de pré-executividade. Isso exige a coleta de mais provas especialmente para entender melhor os documentos de exportação e verificar se eles realmente correspondem aos produtos indicados nas notas fiscais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024